Tribunal: TJMT
Processo: 0003619-72.2016.8.11.0008
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003619-72.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JEFERSON SALES DOS SANTOS - CPF: 049.440.511-23 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM VIRTUDE DE INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – DANO MORAL DESCARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Se a efetivação do pagamento ocorreu no mesmo dia do corte de energia, somado à exiguidade do prazo, pode-se afirmar que a concessionária de energia elétrica agiu no exercício regular do direito, tendo o consumidor dado causa ao ocorrido.

Não há que se falar em dano moral, uma vez que a interrupção só ocorreu em virtude do seu inadimplemento
(
TJMT.
N.U 1000097-37.2018.8.11.0012)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra Bugres que, nos autos da Ação Indenização por Dano Moral nº 003619-72.2016.8.11.0008, movida por JEFERSON SALES DOS SANTOS, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré/recorrente ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral decorrente do corte indevido de energia elétrica, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, a recorrente aduz que a suspensão no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da parte recorrida ocorreu devido a sua inadimplência, como fez prova nos documentos juntados pela defesa.

Sustenta que o adimplemento da fatura referente ao mês de abril/2016, com vencimento em 02/05/2016, se deu apenas em 28/07/2016, mesma data em que houve a suspensão do fornecimento de energia. Assim, caso o consumidor tivesse realizado o pagamento na data do vencimento, por certo o serviço não teria sido suspenso.

No mais, assevera que ausência de ato ilícito afasta o reconhecimento do dano moral.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a improcedência total da ação. Sucessivamente, almeja a redução do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 42902451, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O autor propôs a ação indenizatória sob o argumento de que
“teve o fornecimento de energia elétrica de sua residência interrompido no dia 28 de julho de 2016, as 15h :00 min, sob a alegação de inadimplemento das contas referentes ao consumo do mês de abril e junho do corrente ano”.

Na prefacial, relata ainda que
“no mesmo dia da suspensão, as 11h:40min, efetuou o pagamento das faturas em aberto e, mesmo assim, a concessionária ré promoveu o corte”
.

Pois bem.

Compulsando o caderno processual, observa-se que a documentação apresentada na contestação e nas razões deste recurso confronta as alegações iniciais, no sentido de que a parte autora encontrava-se inadimplente, a justificar a suspensão no fornecimento de energia elétrica, como levada a efeito.

Ou seja, desde que comprovado o inadimplemento, como no caso em comento, relativamente à mensalidade pretérita, e cujo pagamento não foi comprovado pela parte autora até o momento do corte, ônus que lhe incumbia, não vislumbro ilegalidade por parte da concessionária no que tange à suspensão do fornecimento do respectivo serviço.

Bem da verdade, a empresa não pode ser compelida ao abastecimento ininterrupto, de forma graciosa, o que acarretaria a transferência de ônus econômico ao restante da sociedade, relativamente à complementação da contraprestação consubstanciada no pagamento do preço.

Diante disso, estava a fornecedora legitimada a proceder ao corte da energia elétrica, nos termos do art. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95, a qual dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências,
in verbis
:

“Art. 6º - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de um serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

(...)

§ 3º - Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após aviso prévio quando:

(...)

II – por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade”
.

Neste sentido, é a jurisprudência do Tribunal gaúcho:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM OUTRA DEMANDA NA QUAL LITIGARAM AS MESMAS PARTES. INOCORRÊNCIA. ENCAMINHAMENTO DE FATURAS PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. POSSIBILIDADE DE EFETUAR O PAGAMENTO EM AGÊNCIA LOTÉRICA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM VIRTUDE DE INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. A falta de pagamento de faturas cujo inadimplemento foi admitido em transação judicial formalizada no JEC foi o fator determinante do corte do fornecimento de energia elétrico, previsto em cláusula expressa contida na aludida transação homologada judicialmente. O corte no fornecimento do serviço de energia elétrica decorreu da inadimplência do usuário do serviço aos termos avençados no acordo. RECURSO DESPROVIDO”
(Apelação Cível Nº 70067367219, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 19/10/2016).

Esta corte perfilha no mesmo entendimento,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGENCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – CORTE DEVIDO - FATURA DO MES 01/2018 QUITADA NA DATA DO CORTE – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de pleito indenizatório em que a parte Recorrida sustenta que houve corte indevido do fornecimento de sua energia. Em análise detida dos documentos juntados nos autos, vislumbra-se que é incontroversa a existência do corte /suspensão do fornecimento de energia elétrica da residência da parte autora. Contudo, denota-se que o fato ocorreu em razão de culpa exclusiva da parte autora, uma vez que somente quitou a fatura referente ao mês 01/2018, no dia do corte, ou seja, com 55 dias em atraso. Portanto não há que se falar em dano moral, uma vez que a interrupção só ocorreu em virtude do seu inadimplemento. Recurso conhecido e provido”
(N.U 1000097-37.2018.8.11.0012, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, publicado no DJE 08/11/2019)

Diante deste contexto, razoável concluir que o não pagamento do débito mensalmente cobrado enseja a suspensão do fornecimento do serviço, conforme previsão legal e regulamentar. Ao revés, a gratuidade no fornecimento inviabilizaria o equilíbrio econômico-financeiro e a própria manutenção do abastecimento, necessário para atender a coletividade.

Outrossim, importante consignar que a concessionária recorrente cumpriu com o disposto em legislação, acerca da necessidade de notificação do usuário inadimplente para tão somente efetuar o corte no fornecimento do serviço.

Considerando que a efetivação do pagamento ocorreu no mesmo dia do corte de energia, somado à exiguidade do prazo, pode-se afirmar que a recorrente agiu no exercício regular do direito, tendo o recorrido dado causa ao ocorrido.

Deste modo, não há como reconhecer a ilicitude no agir da recorrente, tampouco condena-la ao pagamento de indenização moral, impondo-se a reforma da sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação indenizatória. Via de consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020